Tribunal: TCU
Processo: 019.103/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Sra. Marta Negri Paiva Barbeiro contra o Acórdão 4192/2023-TCU-2a Câmara, pedido de reexame contra o Acórdão 8.167/2023-TCU-2a Câmara, relator Ministro Antônio Anastasia, que declarou ilegal ato de concessão inicial de aposentadoria em razão da incorporação da parcela vulgarmente conhecida como opção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração interpostos pela Sra. Marta Negri Paiva Barbeiro em face do Acórdão 4192/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar à recorrente e aos demais interessados do Acórdão a ser proferido, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.